Tribunal: TJES
Processo: 5002419-56.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002419-56.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLLIANA BENTO DE ARAUJO
RECORRIDO: BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002419-56.2023.8.08.0048

RECTE.: POLLIANA BENTO DE ARAUJO

RECDO.: BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSINATURA DE PLATAFORMA DIGITAL. RESCISÃO CONTRATUAL. FORNECEDOR QUE SE NEGA A CANCELAR O SERVIÇO DE FORMA PROPORCIONAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. NÃO COMPROVADO O CUMPRIMENTO DO DEVER EFETIVO DE INFORMAR AO CONSUMIDOR
AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA RESCINDIR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 5381195).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5381191), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4026050), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “DISPOSITIVO Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. PEDIDO CONTRAPOSTO JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contrapostos para condenar a Requerente a pagar à Requerida o valor de R$1.908,00 (um mil, novecentos e oito reais) a ser corrigido monetariamente a partir da apresentação do pedido contraposto e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob argumento de que a empresa ré/recorrida se negou a cancelar o produto digital Book Play adquirido pela autora, em razão da expiração do prazo.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que não acessou nenhum dos cursos da plataforma, não sendo justa a cobrança por um serviço que não utilizou. Afirma que, mesmo tendo requerido o cancelamento fora do prazo legal de 07 dias, a questão deve ser analisada sob o prisma da boa fé objetiva, além disso, a requerida poderia ter oferecido a possibilidade da rescisão do contrato com pagamento de multa, bem como acusa a recorrida de realizar cobranças de forma excessiva.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a (in)existência de débito da requerente e se se a autora estava ciente sobre os termos de cancelamento, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a forma da contratação é imputada à empresa, instando consignar que não é possível direcionar ao consumidor a produção de prova negativa, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

No caso dos autos, a autora confessou na exordial que contratou os serviços da requerida, consistente na assinatura da plataforma BookPlay, pelo prazo de 24 meses, fato incontroverso nos autos. Contudo, afirmou que requereu o cancelamento fora do prazo de 07 dias previsto no CDC. Embora não tenha exercido o direito de arrependimento no prazo legal, é fato que a autora não deseja prosseguir com a contratação, já que não utilizou os conteúdos da plataforma.

Sob esse prisma, é necessário estabelecer que, diferentemente do alegado pela recorrida, o objeto do contrato não se trata de venda de produto, mas de prestação de serviços, que consiste em acesso aos conteúdos (cursos e livros) de plataforma virtual. A recorrida alega que a única hipótese de rescisão contratual é a de exercício do direito de arrependimento, contudo, observa-se que o fornecedor do serviço na verdade percebe uma vantagem desproporcional pelo serviço prestado, já que pode cobrar por um serviço não utilizado, e, no caso em tela, a autora não realizou nenhum curso da plataforma.

Em vista disso, considera-se abusiva a cláusula que estipule obrigação abusiva ao consumidor, consoante art. 51 do CDC. Ademais, observa-se que a recorrida não comprovou se a autora estava mesmo ciente desses termos e se as informações foram fornecidas de forma clara e adequada, pois a autora declarou na exordial que a pactuação foi verbal, pelo
Facebook
e por telefone, fato que foi confirmado pela recorrida, todavia, a ré não juntou a gravação.

Nesse sentido, e a míngua de prova de outros elementos de prova sobre os termos do contrato pactuado pelas partes - que não foi juntado por nenhuma delas, já que a recorrida se limitou a mencionar os termos de uso do portal – mostra-se razoável que a resolução dos serviços ocorra de forma proporcional. A solução é feita em respeito ao princípio da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

Sob esse prisma, considerando que a contratação ocorreu em 07/09/2020, fato incontroverso, mister fixar o prazo de um mês como a duração do contrato, já que a recorrida comprovou que a recorrente acessou a plataforma (ID 5380778), apesar de não ter feito nenhum curso. Como mencionado acima, não estando presentes os termos contratuais que regulam as hipóteses de cancelamento, fixa-se a obrigação proporcional devida pela parte autora no valor de R$ 159,00, equivalente a uma prestação, sem qualquer multa,
motivo pelo qual voto pela reforma da r. sentença para decretar a resolução do contrato de forma proporcional.

Relativamente a alegada lesão moral, entende-se por não configurada, visto que a autora não logrou êxito em comprovar a cobrança abusiva, eis que alegou receber ligações excessivas, mas não colacionou quaisquer dados de ligação, tendo apenas juntado
prints
de e-mails e mensagens de
Whatsapp
da recorrida (Ids 5380771, 5380772 e 5380773),
razão pela qual vota-se pela manutenção da r. sentença que não reconheceu os danos morais.

Quanto ao pedido contraposto, uma vez reconhecida a contratação dos serviços, mas decretada sua resolução de forma proporcional, a quantia devida deve ser reduzida para R$ 159,00,
motivo pelo qual vota-se pela reforma parcial da r. sentença que condenou a recorrente na obrigação de pagar o débito.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a r. sentença objurgada, julgando procedente, em parte, o pedido inicial, para declarar/decretar a resolução do contrato firmado entre as partes (Polliana Bento de Araujo e Book Play Comercio de Livros EIRELI - EPP), bem como, julgar procedente, em parte, o pedido contraposto, para condenar a recorrente Polliana Bento de Araujo, a pagar à recorrida Book Play Comercio de Livros EIRELI - EPP, a quantia proporcional de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), corrigido a partir da contratação, com juros a partir do pedido contraposto protocolado na contestação. Mantido os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)